Tribunal: TJMT
Processo: 0040064-92.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040064-92.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELANTE), MARIANA RIVEROS OLIVEIRA MACIEL - CPF: 031.994.471-98 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), PROGETTARE, COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - CNPJ: 01.949.237/0001-86 (APELADO), SILVANA PINTO GONCALVES GUIMARAES - CPF: 616.447.491-49 (APELADO), EDSON DE MATOS GUIMARAES - CPF: 250.885.213-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica realizada pelo sistema processual eletrônico (PJe) atende ao requisito da intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC para a extinção do processo por abandono da causa, considerando que a apelante sustenta violação ao devido processo legal por ausência de intimação pessoal prévia conforme determina expressamente o referido dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu art. 5º, §6º, que as intimações feitas por meio eletrônico serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, dispensando-se a expedição de carta com aviso de recebimento.

4. No caso concreto, a parte exequente foi intimada em duas oportunidades distintas via sistema eletrônico, sendo a segunda intimação realizada tanto via DJE quanto via SISTEMA, constituindo intimação pessoal válida em conformidade com o disposto no §6º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, atendendo à exigência contida no §1º do art. 485 do CPC.

5. A jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça reconhece que, em se tratando de processo que tramita pelo sistema eletrônico (PJe), a intimação realizada por meio do sistema é considerada pessoal, dispensando-se a expedição de carta com aviso de recebimento.

6. A inércia da parte autora restou cabalmente demonstrada, pois, mesmo após ser devidamente intimada via sistema eletrônico para dar andamento ao feito, manteve-se completamente inerte, configurando inequívoco abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A intimação realizada por meio do sistema eletrônico de processamento judicial (PJe) constitui intimação pessoal válida para todos os efeitos legais, atendendo ao requisito previsto no §1º do art. 485 do CPC para a extinção do processo por abandono da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III e §1º; Lei n. 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021604-64.2018.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029593-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024; Súmula 240/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0040064-92.2013.8.11.0041
, ajuizada em face de
PROGETTARE, COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA – ME e outros
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A apelante alega, em síntese, que o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa, sem, contudo, proceder à prévia e obrigatória intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme determina expressamente o §1º do referido artigo, configurando manifesta violação à norma processual e ofensa ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa.

Sustenta, ainda, que apresentou embargos de declaração demonstrando a ausência de sua intimação pessoal, os quais foram rejeitados pelo magistrado sob o fundamento de que se tratava de mera irresignação com a sentença, sem enfrentar adequadamente a questão. Invoca jurisprudência pacífica do TJMT no sentido de que a simples intimação do advogado pelo diário eletrônico não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte autora nas hipóteses de extinção por abandono, pugnando pela reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões apresentadas em id. 295061421, a parte apelada sustenta que não há qualquer justificativa plausível para a inércia da exequente, especialmente após advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito. Argumenta que a intimação eletrônica via sistema DJE e SISTEMA constitui intimação pessoal válida, conforme jurisprudência do TJMT, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento. Defende que a ausência de manifestação da apelante, mesmo após regularmente intimada, demonstra não apenas desinteresse no prosseguimento da demanda, mas também configura verdadeiro abandono da causa, sendo a extinção medida necessária para preservar a ordem e o bom funcionamento do sistema de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O cerne da controvérsia está em definir se a intimação eletrônica realizada pelo sistema processual eletrônico (PJe) atende ao requisito da intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC para a extinção do processo por abandono da causa.

É cediço que, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, "
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
".

Contudo, com o advento da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, foi introduzida nova modalidade de intimação, qual seja, a intimação por meio eletrônico, que é expressamente considerada como intimação pessoal, conforme prevê o §6º do art. 5º da referida lei:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, especialmente dos documentos de ids. 295061400 e 295061401, a parte exequente foi intimada para dar andamento ao feito em duas oportunidades distintas.

Na primeira intimação (id. 295061400), datada de 14/02/2024, a parte foi intimada para proceder ao recolhimento das custas para pesquisas via sistemas Infojud e Infoseg, disponíveis ao judiciário para a finalidade de bloqueio de bens, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por manifesta falta de interesse.

Diante da inércia da parte exequente, houve nova intimação (id. 295061401), datada de 04/06/2024, desta vez não apenas via DJE, mas também via SISTEMA.

É imprescindível destacar que a segunda intimação, realizada tanto via DJE quanto via SISTEMA, constitui intimação pessoal válida para todos os efeitos legais, em plena conformidade com o disposto no §6º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, atendendo assim à exigência contida no §1º do art. 485 do CPC.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de processo que tramita pelo sistema eletrônico (PJe), a intimação realizada por meio do sistema é considerada pessoal, dispensando-se a expedição de carta com aviso de recebimento, conforme se observa dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ABANDONO DA CAUSA –
PROCESSO COM TRAMITAÇÃO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA QUE SUBSTITUI A INTIMAÇÃO PESSOAL – DESÍDIA CARACTERIZADA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – RECURSO DO BANCO/APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO ADVOGADO/APELANTE PROVIDO. 1. Atentando-se às premissas do art. 485 do CPC, e ao fato de que o autor foi devidamente intimado, via DJE, para que, no prazo de quinze dias, dar efetivo andamento ao processo, sendo expressamente advertido sobre a penalidade de extinção, e considerando o descumprimento da ordem, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III). 2.
Tratando-se de processo com tramitação 100% digital, a intimação via sistema substitui a intimação pessoal.
3.
Comprovada a intimação pessoal (via sistema) do autor/apelante para que impulsionasse o feito, seguida de sua inércia, correta a conclusão sentencial de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, situação que, conforme jurisprudência do STJ, atrai a sucumbência para a parte autora.
(...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021604-64.2018 .8.11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – NECESSÁRIA – ATO REALIZADO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA E DIÁRIO OFICIAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do que dispõe o § 1º, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que ocorreu na hipótese, de maneira que deve ser mantida a sentença. 2.
Não se verifica violação ao art. 485, III, § 1º do CPC, a intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029593-19.2021.8.11 .0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA
– SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e § 1º, do CPC). “
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”. (§ 1º do art. 246 do CPC).
A intimação realizada pelo PJe equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006
”. (TJ-MT - AGR: 10129947320198110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023 - destaquei).

O entendimento acima exposto encontra respaldo também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da intimação eletrônica como intimação pessoal para os fins do art. 485, §1º, do CPC, desde que realizada em conformidade com a Lei n. 11.419/2006.

Importante destacar que, no caso concreto, a inércia da parte autora restou cabalmente demonstrada, pois, mesmo após ser devidamente intimada via sistema eletrônico para dar andamento ao feito, manteve-se completamente inerte, configurando inequívoco abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Note-se que a própria sentença recorrida destaca o desinteresse manifesto da parte autora no prosseguimento do feito, ao consignar que: "
No Id. 157856600 em 04/06/2024 ante a ausência de manifestação,
a exequente foi intimada, via DJE e
SISTEMA
, para cumprir a determinação judicial em 05 dias, sob pena de extinção
, no entanto, quedou-se inerte conforme certidão de decurso de prazo Id. 168623711 de 10/09/2024
".

Ademais, é oportuno ressaltar que, conforme consta dos autos, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos executados, manifestou-se expressamente pela extinção do feito, em observância ao disposto na Súmula 240 do STJ, que prevê: "
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
".

Em face de todo o exposto, é forçoso concluir que a sentença recorrida não merece reparos, pois a parte autora foi devidamente intimada, de forma pessoal, via sistema eletrônico, para dar andamento ao feito, mantendo-se, contudo, inerte, o que configura abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco) por cento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025